Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714750-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUISA VILELA PINHO MAEDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpra-se a decisão da E. Turma de Uniformização (Des. Leonardo Roscoe Bessa – UNJ 0740374-65.2021.8.07.0016). Suspenda-se até ulterior determinação. Brasília/DF, 3 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito